Tribunal: TRF3
Processo: 0058910-20.2016.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
240/1006)

0058910-20.2016.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0058910-20.2016.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

APELADO: SIRLEY MACHADO

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO GUILHERME CAMARGO FERREIRA - SP402078-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. MARCO INTERRUPTIVO. CITAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. A sentença condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta a inocorrência de prescrição. Alega que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento. Defende a ausência de inércia e a aplicação da Súmula 106 do STJ. Requer o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeito retroativo à data do ajuizamento, mesmo diante de citação realizada fora do prazo legal; e (ii) verificar se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário, de modo a afastar a prescrição com base na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 174 do CTN estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho que ordena a citação. O art. 240, §1o, do CPC condiciona a retroação da interrupção à data do ajuizamento ao cumprimento de requisitos legais, inclusive quanto à adoção de providências tempestivas para viabilizar a citação.

No caso, o despacho citatório foi proferido em 22/03/2017. A citação somente ocorreu em 06/06/2023, por edital. O lapso temporal supera o prazo legal previsto no art. 240, §2o, do CPC.

A citação tardia impede a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. Não se admite a retroação automática quando não observados os requisitos legais.

A alegação de aplicação da Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição. A disciplina do art. 240 do CPC exige a observância de critérios objetivos para a retroação. A realização de diligências pelo exequente não supre a ausência de citação tempestiva.

Não se trata de prescrição intercorrente. Trata-se de prescrição da própria pretensão executiva. A interrupção não ocorreu validamente em tempo hábil.

Os créditos possuem vencimentos entre 2012 e 2016. A execução foi ajuizada em 28/11/2016. A interrupção válida ocorreu apenas em 06/06/2023. Houve transcurso de prazo superior a cinco anos. Configura-se a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. A retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução fiscal exige a observância dos requisitos do art. 240 do CPC, inclusive a realização de citação em prazo razoável; 2. A citação realizada após longo lapso temporal impede a retroação do marco interruptivo; 3. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição quando não atendidos os requisitos legais para a interrupção válida do prazo prescricional; 4. A ausência de interrupção válida da prescrição no prazo legal enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1o e §2o; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0058910-20.2016.4.03.6182

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO GUILHERME CAMARGO FERREIRA - SP402078-A

APELADO: SIRLEY MACHADO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Posto isso, EXTINGO O PROCESSO, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da executada, aplicando os percentuais mínimos constantes do artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil”.

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta, em síntese, a inocorrência de prescrição, ao argumento de que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 240 do CPC. Aduz, ainda, que não houve inércia de sua parte, tendo promovido diversas diligências para localização da executada, de modo que eventual demora na citação deve ser imputada ao próprio Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ. Defende, por conseguinte, a inexistência de prescrição intercorrente e requer a reforma integral da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

SIRLEY MACHADO opôs exceção de pré-executividade nos presentes autos (execução fiscal promovida pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO), na qual alega, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente.

A r. sentença reconheceu a ocorrência da prescrição.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso.

1. Marco interruptivo da prescrição e retroação.

A controvérsia cinge-se à definição do marco interruptivo da prescrição e à possibilidade de sua retroação à data do ajuizamento da execução fiscal.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação. Por sua vez, o art. 240, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção retroage à data da propositura da ação, desde que observadas as condições legais, especialmente quanto à adoção, pela parte autora, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal.

No caso, verifica-se que, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 22/03/2017, a citação da executada somente se concretizou em 06/06/2023, por meio de edital, ou seja, após lapso temporal significativamente superior ao prazo legal previsto no art. 240, §2o, do CPC.

Nesse contexto, não se revela possível admitir a retroação automática da interrupção da prescrição à data do ajuizamento, uma vez não atendido o requisito temporal estabelecido na legislação processual. A citação tardia, muito além do prazo legal, impede a produção do efeito retroativo pretendido.

2. Alegação de ausência de inércia e aplicação da Súmula 106 do STJ.

Sustenta o apelante que a demora na citação decorreu exclusivamente do funcionamento do aparato judiciário, razão pela qual seria aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal argumento não se mostra suficiente para afastar a incidência da prescrição no caso concreto.

Isso porque a sistemática legal introduzida pelo art. 240 do CPC condiciona expressamente a retroação da interrupção da prescrição ao cumprimento de requisitos objetivos, dentre os quais a adoção de providências tempestivas para viabilizar a citação. A inobservância desses parâmetros impede a aplicação automática do efeito retroativo.

Ademais, conforme consignado na r. sentença, não se está diante de hipótese de prescrição intercorrente — a qual pressupõe inércia do credor no curso do processo —, mas sim de prescrição da própria pretensão executiva, cuja contagem não foi validamente interrompida em tempo hábil.

Assim, ainda que se reconheça a realização de diligências pelo exequente, tal circunstância não tem o condão de afastar a disciplina legal específica que rege a interrupção e a contagem do prazo prescricional.

3. Configuração da prescrição.

Conforme delineado na sentença, os créditos executados possuem vencimentos entre os anos de 2012 e 2016, tendo a execução sido ajuizada em 28/11/2016.

Entretanto, considerando que a interrupção da prescrição somente se operou com a efetiva citação da executada em 06/06/2023, e não havendo possibilidade de retroação, verifica-se o transcurso de prazo superior a cinco anos entre o vencimento dos créditos e o marco interruptivo válido.

Dessa forma, resta configurada a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 174 do CTN, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. MARCO INTERRUPTIVO. CITAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. A sentença condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta a inocorrência de prescrição. Alega que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento. Defende a ausência de inércia e a aplicação da Súmula 106 do STJ. Requer o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeito retroativo à data do ajuizamento, mesmo diante de citação realizada fora do prazo legal; e (ii) verificar se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário, de modo a afastar a prescrição com base na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 174 do CTN estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho que ordena a citação. O art. 240, §1o, do CPC condiciona a retroação da interrupção à data do ajuizamento ao cumprimento de requisitos legais, inclusive quanto à adoção de providências tempestivas para viabilizar a citação.

No caso, o despacho citatório foi proferido em 22/03/2017. A citação somente ocorreu em 06/06/2023, por edital. O lapso temporal supera o prazo legal previsto no art. 240, §2o, do CPC.

A citação tardia impede a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. Não se admite a retroação automática quando não observados os requisitos legais.

A alegação de aplicação da Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição. A disciplina do art. 240 do CPC exige a observância de critérios objetivos para a retroação. A realização de diligências pelo exequente não supre a ausência de citação tempestiva.

Não se trata de prescrição intercorrente. Trata-se de prescrição da própria pretensão executiva. A interrupção não ocorreu validamente em tempo hábil.

Os créditos possuem vencimentos entre 2012 e 2016. A execução foi ajuizada em 28/11/2016. A interrupção válida ocorreu apenas em 06/06/2023. Houve transcurso de prazo superior a cinco anos. Configura-se a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. A retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução fiscal exige a observância dos requisitos do art. 240 do CPC, inclusive a realização de citação em prazo razoável; 2. A citação realizada após longo lapso temporal impede a retroação do marco interruptivo; 3. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição quando não atendidos os requisitos legais para a interrupção válida do prazo prescricional; 4. A ausência de interrupção válida da prescrição no prazo legal enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1o e §2o; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão